Tribunal: TJSP
Processo: 1083354-43.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato de transporte urbano de pessoas. Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais ocasionados à passageira no curso da viagem. Acórdão que expressou o entendimento colegiado formado a partir da ampla análise das provas. Falta de embasamento pericial para a majoração da pensão em valor superior ao definido. Reflexos salariais preservados, na forma da

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato de transporte urbano de pessoas. Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais ocasionados à passageira no curso da viagem. Acórdão que expressou o entendimento colegiado formado a partir da ampla análise das provas. Falta de embasamento pericial para a majoração da pensão em valor superior ao definido. Reflexos salariais preservados, na forma da sentença, que, no ponto, não foi alterada. Aclaratórios rejeitados.